Tribunal: TJDFT
Processo: 0738959-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PATRIMÔNIO ILÍQUIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao requerido em ação de sobrepartilha. O agravante alega dificuldades financeiras, justificadas por sua situação de desemprego, idade avançada, dívidas, e por não conseguir vender imóvel para suprir suas despesas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há comprovação suficiente da hipossuficiência financeira do agravante para justificar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de gratuidade de justiça está condicionada à comprovação inequívoca de insuficiência de recursos, conforme o art. 98 do CPC e o art. 5o, LXXIV, da CF.
4. O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade ao verificar que o agravante possui patrimônio considerável e não comprovou renda mensal ou atividade laboral atual.
5. Embora o agravante alegue patrimônio ilíquido e dificuldades econômicas, a prova documental dos autos não revela incapacidade de arcar com custas processuais sem comprometer sua subsistência.
6. A declaração de hipossuficiência financeira gera presunção relativa, cabendo ao magistrado indeferir o benefício se houver elementos contrários nos autos, como o patrimônio substancial demonstrado.
7. A modicidade das custas processuais no Tribunal evidencia a possibilidade de pagamento das custas pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de gratuidade de justiça requer comprovação inequívoca de insuficiência financeira, não sendo suficiente alegação de patrimônio ilíquido desacompanhada de comprovação documental de hipossuficiência.
2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, cabendo indeferimento do benefício quando evidências apontarem capacidade financeira para arcar com os custos processuais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1654576, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 24/1/2023; TJDFT, Acórdão 1651270, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 15/12/2022; TJDFT, Acórdão 1398864, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 16/2/2022.